Tribunal: STF
Processo: ARE 1598418
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Lazaro Antonio Rasoppi Neto interpôs o presente agravo (eDoc 818) em face de decisão (eDoc 797) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 717) que está assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA – CAPTAÇÃO AMBIENTAL – ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 – REQUISITOS PRESENTES EM RELAÇÃO AO RÉU – CULTIVO DE MACONHA – TER EM DEPÓSITO MACONHA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – APLICAÇÃO – NECESSIDADE. 
- Ao procederem à busca e apreensão no domicílio do réu, os policiais não incorreram em ilegalidade, notadamente porque dispunham de mandado de busca e apreensão, e, com o desenrolar da diligência, emergiu fundada suspeita de que, em novo local, situado na zona rural, estava sendo praticado o tráfico de drogas, classificando-se esta infração como permanente, na qual o agente se encontra em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 
- Se o conjunto de evidências de que dispunha o Juízo a quo se apresentava robusto e consistente para o deferimento da busca e apreensão, não cabe falar em nulidade da diligência por ilegalidade de captação ambiental. 
- A não realização da perícia mencionada pela parte não ocasiona a quebra de cadeia de custódia da prova, quando não demonstrada a imprescindibilidade daquela para a elucidação do caso. 
- Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, rejeitam-se os pedidos de absolvição. 
- Afasta-se a pleiteada desclassificação para o delito de uso de drogas quando as circunstâncias do caso concreto denotam a prática do tráfico. - Confluentes os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, aplica-se a respectiva causa de diminuição de pena em favor do réu. 
- O cultivo da unidade vegetal maconha constituiu um meio de executar o delito de ter em depósito maconha, configurando-se a relação de subsidiariedade a autorizar a absorção do delito do artigo 33, §1º, II, da Lei de Drogas, pelo delito do artigo 33, caput, do mesmo diploma legal. V.v.p. TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERATIVIDADE. Tratando-se de recorrentes primários, condenados a penas privativas de liberdade inferiores a 04 (quatro) anos e sendo as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, o regime inicial de cumprimento deve ser abrandado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e em observância ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos. 

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 790), aponta que o acórdão recorrido violou os “artigo 5º, caput e incisos, XI, XXXIII, XXXVII, LV, LVI, LVII; artigo 6º; artigo 93, inciso IX; artigo 196 e artigo 227, todos da Constituição Federal”, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
(ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)

De outro lado, quanto a suposta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, assim se manifestou o acórdão recorrido:

- Do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Lázaro 
Alega a defesa do réu Lázaro que não houve justa causa para a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dele, devendo ser reconhecida a violação de seu domicílio e a nulidade das provas ali obtidas. 
Com o devido respeito, razão não lhe assiste. 
Em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
No caso dos autos, observo que a Polícia Militar, após receber denúncias de que Lázaro, conhecido como “Neto”, praticava o crime de tráfico de drogas, diligenciou junto ao Juízo a quo com informações e fotografias que apresentavam indícios da prática de crime, requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão.
O pedido foi deferido pela MMª. Juíza da Comarca de Bueno Brandão (ordem 32), não havendo qualquer ilicitude ou inconstitucionalidade em tal procedimento. 
Por sua vez, consta do registro da ocorrência (fls. 38/39 da ordem 18) que os policiais localizaram, no endereço de Lázaro, além de um pote contendo óleo extraído de maconha e a quantia de R$26.000,00 escondida em um baú, um mapa, no qual constava o nome de Lázaro. 
A partir disso, e levando em conta que já havia informações de que o crime de tráfico de drogas vinha sendo praticado por Lázaro na região, incluindo plantação de maconha, os policiais se dirigiram até a propriedade descrita no mapa. 
Ao se aproximarem do local, os policiais sentiram forte odor de maconha, e visualizaram Lázaro correndo para dentro do imóvel, logo após avistar a viatura policial. 
Neste contexto, os policiais militares, juntamente com a Polícia Civil, em continuidade às diligências, constataram que, próxima a uma construção, havia uma aparente plantação de maconha e indivíduos no local, dentre eles o ora apelante. 
Diante da situação flagrancial, os agentes adentraram ao local, onde localizaram um verdadeiro laboratório de preparação de drogas, além de diversas substâncias entorpecentes. 
Logo, diferentemente do que faz crer a defesa, não vislumbro qualquer ilegalidade nas buscas e apreensões realizadas pelos policiais. 
De fato, a partir do cumprimento do mandado judicial e do desenrolar da diligência, os agentes públicos, no estrito cumprimento de seus deveres, perceberam a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime de tráfico de drogas, não podendo ficar inertes ante a uma situação flagrancial.
Neste sentido, lembro que o tráfico de drogas enseja crime de natureza permanente, razão pela qual o agente é considerado em constante situação de flagrância. 
Desta forma, existindo estado de flagrância do crime, a Constituição da República autoriza, conforme visto, a entrada na casa alheia mesmo sem a prévia autorização judicial ou consentimento dos moradores. 
Na espécie, portanto, não soa razoável exigir a expedição de um segundo mandado de busca e apreensão, diante dos elementos indicativos da lisura do trabalho dos policiais, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de tornar a prova inválida, ensejando as buscas um desdobramento natural da ação dos policiais durante a ocorrência.
[...]
In casu, verifico que ao procederem à busca e apreensão no domicílio do réu, inclusive aquele situado na zona rural de Socorro/SP, os policiais, em trabalho conjunto das forças de segurança dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, não incorreram em qualquer ilegalidade, notadamente porque dispunham de mandado de busca e apreensão, e, com o desenrolar da diligência, existia fundada suspeita de que no local, situado na zona rural do município de Socorro/SP, estava sendo praticado o tráfico de drogas, classificando-se esta infração como permanente, na qual o agente se encontra em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal.

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto  conforme consignado em cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido pelo juiz de origem:

 [...] os policiais localizaram, no endereço de Lázaro, além de um pote contendo óleo extraído de maconha e a quantia de R$26.000,00 escondida em um baú, um mapa, no qual constava o nome de Lázaro. 
A partir disso, e levando em conta que já havia informações de que o crime de tráfico de drogas vinha sendo praticado por Lázaro na região, incluindo plantação de maconha, os policiais se dirigiram até a propriedade descrita no mapa. 
Ao se aproximarem do local, os policiais sentiram forte odor de maconha, e visualizaram Lázaro correndo para dentro do imóvel, logo após avistar a viatura policial. 
Neste contexto, os policiais militares, juntamente com a Polícia Civil, em continuidade às diligências, constataram que, próxima a uma construção, havia uma aparente plantação de maconha e indivíduos no local, dentre eles o ora apelante. 
Diante da situação flagrancial, os agentes adentraram ao local, onde localizaram um verdadeiro laboratório de preparação de drogas, além de diversas substâncias entorpecentes. 
Logo, diferentemente do que faz crer a defesa, não vislumbro qualquer ilegalidade nas buscas e apreensões realizadas pelos policiais. 

Em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido se ajusta ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

Finalmente, ressalto que as matérias articuladas nas razões recursais quanto à suposta violação ao “artigo 5º, caput e incisos, [...] XXXIII, XXXVII, [...] LVI, LVII; artigo 6º; artigo 93, inciso IX; artigo 196 e artigo 227” (inclusive sob a perspectiva da validade do mandado de busca e apreensão), não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, que sequer foi interposto  embargos de declaração pela parte agravante, com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente